Tribunal: TJDFT
Processo: 0022805-82.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
DESPACHO 1. Em relação ao pedido de ID 8498304, requerendo o desentranhamento de todos os documentos físicos do processo em referencia (folhas 02 à 06) e, em especial, a Requisição de Pagamento (folha 02). Defiro tal pleito, devendo a Secretaria, antes de entregar o documento ao credor, lançar carimbo ou sinal indicando que a requisição está em processamento no PJE n 0022805-82.2017.8.07.0000. 2. A Secretaria Realizar o lançamento do nome dos advogados do Credor no PJE, conforme requerimento de ID 9569065. Publique-se. Brasília, 27 de março de 2020 Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto